Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728453-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METHA DF II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS APELADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS, METHA DF II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifestem-se os recorrentes acerca das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator